Tribunal: STF
Processo: HC 199518
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIÁVEL NESTA CORTE. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 
    2. In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do crime denotam o envolvimento do paciente com grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, pois ele transportou da cidade de Ponta Porã/PR para Três Lagoas/MS, 3,2 quilos de maconha escondidos em um automóvel, se utilizando de vias alternativas e veículos diferentes, para dificultar ação policial, e com auxílio de outras pessoas envolvidas com o tráfico e foragidas do sistema prisional. Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 
    3. Estabelecida a pena final em 6 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado, diante da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, § 2º e 3º, III, "a", do CP. 
    4. Agravo regimental não provido.”
    (HC 630.616-AgRg/MS, Ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e a fixação de regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido.
    Verifico, inicialmente, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), que não assiste razão a parte impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos): 
    “In casu, a Corte de origem manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do crime denotam o envolvimento do paciente com grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, pois ele transportou da cidade de Ponta Porã/PR para Três Lagos/MS, 3,2 quilos de maconha escondidos em um automóvel, se utilizando de vias alternativas e veículos diferentes, para dificultar ação policial, e com auxílio de outras pessoas envolvidas com o tráfico e foragidas do sistema prisional. 
    Assim, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, com fulcro em elementos colhidos nos autos, que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.”
    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301- -AgR/SP, Minstro Edson Fachin):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.
    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.
    III – Ordem denegada.”
    (HC 110.983/RS, Ministro Ricardo Lewandowski -com meus grifos)
    Para além disso, também não assiste razão ao impetrante no que toca ao pedido de abrandamento do regime prisional inicial.
    Destaco, no ponto, a dicção do Enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige motivação idônea.”
    Consta dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a oito anos, tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação:
    “No caso, embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecida em 6 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP ” (com meus grifos).
    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658- -Ag/PI, Ministro Edson Fachin; HC 179.399-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325-AgR, Ministra Rosa Weber, HC 186.098-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290-AgR/SP, Ministro Luiz Fux:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AÇÃO ÚNICA A QUAL TEM COMO RESULTADO LESÃO A VÍTIMAS DIVERSAS: CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. REGIME FECHADO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 177.407-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 08 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator